Tribunal: STF
Processo: ARE 761572
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário que, tendo por objeto a desconstituição de acórdão que decreta a anulação de sentença, por entendê-la contraditória e incoerente, versa tema infraconstitucional (AI 836.810 RG, Rel. Min. Cezar Peluso).



    É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.